Tribunal: TJDFT
Processo: 0004590-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004590-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JONHNY YURY WISHYLLAN DA SILVA MOREIRA COELHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há nulidade da busca e apreensão em domicílio quando houve justa causa para a adoção da medida e a entrada no local foi franqueada pela esposa do acusado. 2. Incabível a absolvição ou a desclassificação da conduta do réu para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas quando demonstrado, pelo robusto acervo probatório nos autos, a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. 3. Os depoimentos dos policiais militares revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as demais provas coligidas nos autos e não elididos por prova em sentido contrário. 4. Demonstrada a materialidade e autoria delitivas pelos depoimentos seguros e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pela confissão do réu, mantém-se a condenação do réu como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os artigos 157 e 244, ambos do Código de Processo Penal, porque, não havendo fundadas razões, são ilícitas as provas obtidas mediante a invasão de seu domicílio. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade ao artigo 5°, incisos XI e LVI, da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 157 e 244, ambos do CPP. Isso porque a Corte Superior entende que, para aferir se havia ou não fundadas razões aptas a mitigar a violação de domicílio, é indispensável reapreciar as provas produzidas, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AREsp n. 2.067.268/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). O apelo extremo também não deve prosseguir no tocante à apontada afronta ao artigo 5°, incisos XI e LVI, da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral do tema em debate. Ocorre que, para contrariar a conclusão de que havia fundadas razões para o ingresso no domicílio, é inevitável a revisão de fatos e provas, providência obstada pelo enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte (ARE 1404231 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 01-02-2023 PUBLIC 02-02-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015